Tribunal: TJDFT
Processo: 0721757-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. ADVOGADA DO APELANTE. AFASTAMENTO POR ATESTADOS MÉDICOS. ART. 223 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA APTA A RESTITUIR O PRAZO RECURSAL. INÉRCIA PROCESSUAL DURANTE MESES. AFASTAMENTO DA CAUSÍDICA DESDE A SUA CONSTITUIÇÃO NOS AUTOS POR MOTIVOS DE SAÚDE. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO UM DIA ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO RECURSAL. PROCESSO RECEBIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. CONHECIMENTO PRÉVIO DA SITUAÇÃO DE SAÚDE E ATESTADOS MÉDICOS. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE DE COMUNICAR O AFASTAMENTO OU DE SUBSTABELECER. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. ADVOGADA ANTERIOR REGULARMENTE INTIMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, a apelação deverá ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias.
3. Na hipótese, a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 22/2/2022 (terça-feira), conforme certificado nos autos (ID 34502653). A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 23/2/2022 (quarta-feira) e terminou em 18/3/2022 (sexta-feira). Logo, a apelação interposta somente em 24/3/2022 é manifestamente intempestiva.
4. O art. 223 do CPC prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o § 1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
5. Somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. A apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.
6. A advogada anteriormente constituída apresentou sucessivos atestados médicos que indicam o afastamento das atividades laborais desde abril de 2021. Todavia, foi constituída em julho de 2021, quando apresentou contestação nos autos. Após, a inércia no processo perdurou por quase sete meses. Todavia, o conjunto probatório demonstra que seu cliente tinha ciência de seus problemas de saúde e que, em outro processo, havia ocorrido inércia processual. Não houve comprovação que durante o período em que esteve acometida de doença não foi possível substabelecer os poderes ou comunicar o cliente sua incapacidade laboral.
7. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra. Portanto, não há direito à devolução de prazos que já estão em curso. Também não há ofensa ao direito de defesa, pois a advogada anterior foi regularmente intimada dos atos processuais.
8. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida.